Tribunal: STF
Processo: Rcl 81214
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por não ter sido verificada afronta ao decidido na ADC 16. 



    2. O agravante alega haver sido condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas sem respaldo em qualquer conduta culposa e sustenta a ilicitude da transferência automática, à Administração Pública, da responsabilidade subsidiária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao acórdão da ADC 16 quando a responsabilidade subsidiária é atribuída ante culpa na fiscalização, pelo ente público contratante, das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na ADC 16, o STF firmou ótica a revelar que a Administração Pública não é automaticamente responsável pela inadimplência de empresas contratadas, cabendo responsabilidade subsidiária apenas quando demonstrada falha na fiscalização do contrato.



    5. No caso, a Justiça do Trabalho concluiu pela responsabilidade subsidiária com base em elementos concretos que indicaram omissão na fiscalização das obrigações trabalhistas, o que não caracteriza ofensa ao assentado na ADC 16.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.